Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721284-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE FREDERICO FERREIRA ASHTON RECORRIDA: ALESSANDRA MELLO SIMOES PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Não infirmada por provas que a contrariem, subsiste a certidão do oficial de justiça, que goza de fé pública. 2. A revelia da ré, decretada pelo juízo a quo, impede a análise de questões fáticas, em razão da preclusão, bem como, não sendo objeto de discussão no juízo originário, seu exame configuraria supressão de instância. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 238 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a certidão do oficial de justiça deve ser anulada, porquanto não teria sido comprovado que o recorrente se tratava da pessoa destinatária da citação, razão pela qual entende que não deveria ter sido decretada a sua revelia. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 9/2/2023 (ID 43328398), tendo o recorrente sido intimado por expedição eletrônica em 10/2/2023 (expedientes). Contudo, o apelo foi interposto em 23/3/2023, após escoado o prazo legal (ID 39510148). Já decidiu o STJ que “Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis” (AgInt no AREsp 1.915.873/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/8/2022). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.025.159/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/3/2023. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 238 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não poderia subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 30/11/2022. E, a duas, porquanto “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027